Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Execução penal. Apenado não encontrado. Conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mandado de prisão. Medidas diversas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, ao converter, em caráter provisório, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu pedido de expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com expedição de mandado de prisão, é medida mais eficaz para encontrar o apenado para dar continuidade ao cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, de forma provisória, porque o apenado não foi encontrado, havendo outros meios eficazes de se localizá-lo, deve-se priorizar esses ao invés de expedir mandado de prisão.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, V, “b”, e art. 181, § 1a, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701204, 0706129-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a turma criminal, data de julgamento: 11/05/23.